Tribunal: TJDFT
Processo: 0719933-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Decreto 22.626/33 não proíbe a técnica de formação de taxa de juros compostos (taxas capitalizadas) e, no caso concreto, há juros compostos com a definição da taxa efetiva contratada, para o que houve prévia, expressa e clara previsão no contrato, em harmonia com a previsão legal e orientação da jurisprudência.
2. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu no caso. Hipótese em que não foi demonstrado que as peculiaridades do negócio jurídico não justificavam a taxa de juros avençada.
3. É assente na jurisprudência desta Corte que a utilização da sistemática de amortização “Tabela Price” não implica, por si só, abusividade contratual, visto que não há qualquer restrição legal ao uso desta forma de amortização.
4. Apelação conhecida e não provida.